Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA NO EDITAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ARTIGO 908, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – “Da leitura do art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ressai que, em regra, a quantia necessária para pagamento dos débitos que incidem sobre o bem alienado em leilão judicial - como dívidas tributárias e despesas condominiais - deve ser extraída do preço pago pelo arrematante. Para que tal regra seja afastada, faz-se necessária a existência de expressa ressalva no edital do leilão.” (Acórdão 1142044, 07176658920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.